Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. PREVENÇÃO DE ILÍCITOS. ANÁLISE. FATO. DEMORA. NÃO JUSTIFICADA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIBERAÇÃO. CONSTRIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A instituição bancária pode promover bloqueio de valores quando houver suspeita fundada de fraude na transação financeira.
2. O bloqueio de valores suspeitos não pode ser por prazo indefinido após a apresentação de todos os documentos solicitados pela instituição bancária receptora dos valores com o fim de elidir a suspeita de fraude.
3. A demora resta verificada quando a instituição bancária deixa de promover a devolução dos valores ao titular da conta vinculada após mais de quatro (4) meses do envio dos documentos solicitados sem qualquer resposta.
4. Indevida a retenção de valores por tempo prolongado após a apresentação de todos os documentos solicitados capazes de elidir a suspeita de fraude.
5. Não configura lesão aos atributos da personalidade sujeito à reparação a simples demora na devolução de valores os quais pairavam suspeitas de fraude na movimentação financeira.
6. O desprovimento do recurso de apelação impõe a necessária majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
7. Apelações desprovidas.